Tribunal: TJDFT
Processo: 0721709-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE VENDA E COMPRA DE PRODUTO DURÁVEL (GERADOR PORTÁTIL). VÍCIO OCULTO. PRODUTO NO PRAZO DE GARANTIA LEGAL. INCONSISTÊNCIA DA NEGATIVA AO REPARO DO BEM. EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a rescisão contratual e a restituição da quantia paga pelo produto adquirido (R$ 1.800,00), sob o fundamento de vício de qualidade e ausência de reparo por parte da requerida no prazo legal. Insurgência da requerida contra a sentença de procedência.
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: a) seria inviável a inversão do ônus da prova a favor do requerente, ante a ausência de verossimilhança das alegações; b) “não houve qualquer conduta ilícita da Recorrente e a verificação da existência de eventual vício ou não no produto adquirido, o qual deveria ser avaliado por meio da perícia técnica que deverá ser solicitada pelo Requerente”.
III. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela recorrente.
A. A de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa (por necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado (Lei 9.099/1995, art. 5o c/c CPC, art. 472).
B. A de falta de interesse de agir, pois ao apontar possível falha nos serviços prestados, há interesse de agir da parte consumidora, sobretudo quando postula reparação pelos danos que alegou ter suportado em decorrência da situação vivenciada.
IV. Rejeita-se, ainda, a prejudicial de decadência, pois o produto teria sido adquirido em 07.12.2021, e a primeira constatação/reclamação do vício apresentado teria sido efetivada em 28.1o.2022 (id 47831604), ou seja, dentro do prazo de garantia legal.
V. Em relação ao mérito, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviços (artigo 14).
VI. É certo que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. E, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga pelo produto monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos (CDC, art. 18, § 1o, inciso II).
VII. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
VIII. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (produto defeituoso e consequente falha na prestação do serviço), escudados em consistente acervo probatório.
IX. No caso concreto, é de se pontuar que: a) em 07.12.2021, o requerente teria adquirido da requerida um gerador a gasolina de 1OOOw, l,2kva MG 1200CL - MOTOMIL, pelo preço de R$ 1.800,00 (id 47831603); b) em 28.o1.2022, foi aberta ordem de serviço para verificação do defeito apresentado (“parou de funcionar após estouro no gerador” - id 47831604); c) a ordem de serviço teria sido reprovada pela requerida, sob o fundamento de “falta de lubrificação suficiente”; no entanto, no campo “observação” do referido documento consta “BIELA QUEBRADA, MOTOR COM LUBRIFICAÇÃO E NÍVEL DE ÓLEO NORMAL” (id 47831770).
X. Nesse quadro fático-jurídico, a requerida não comprovou, de forma inequívoca, qualquer ação/omissão do consumidor que pudesse ter sido, de fato, a causa determinante do defeito apresentado no gerador adquirido, uma vez que a observação consignada na ordem de serviço (“biela quebrada” e motor com “lubrificação e nível de óleo normal”) infirma a tese de “falta de lubrificação suficiente”, aventada pela requerida. Registre-se que na aquisição do produto “o próprio gerente da loja abasteceu o gerador com um óleo que o autor havia comprado” (ponto incontroverso, ante a ausência de específica impugnação).
XI. Desse modo, em razão de patente falha na prestação do serviço, a legislação de regência assegura ao consumidor a opção de pleitear a restituição imediata da quantia paga monetariamente corrigida, sem prejuízo de perdas e danos. Escorreita a sentença.
XII. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.